Tribunal: STF
Processo: Rcl 72304
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Agravo regimental na reclamação. Coisa Julgada. Limites Subjetivos da Decisão.  RMS nº 25.841/DF. Juízes classistas. Aposentadoria e proventos.  Agravo Desprovido.
I. Caso em exame
 1.	Agravo contra decisão pela qual se julgou improcedente reclamação.
 2.	Na reclamação, questiona-se decisão em que foram mantidos os limites subjetivos do título executivo em ação originária, restringindo-se aos "magistrados classistas de primeiro grau aposentados sob a égide da Lei nº 6.903/81 e seus pensionistas".
 3.	Na decisão reclamada, entendeu-se que a extensão pretendida pela recorrente extrapola os limites subjetivos do que decidido no RMS nº 25.841/DF.
 4.	A reclamante sustenta que o acórdão assim decidido ofende o RMS nº 25.841/DF, pelo qual teriam sido estendidos os efeitos da decisão também a juízes classistas ativos, não aposentados sob a égide da Lei nº 6.903, de 1981.
II. Questão em discussão
 5.	A questão em discussão consiste em definir os limites subjetivos da coisa julgada em relação à decisão proferida no RMS nº 25.841/DF, particularmente se abrange ou não os juízes classistas ativos à época,  posteriormente aposentados.
III. Razões de decidir
 6.	A decisão no RMS nº 25.841/DF limitou-se aos magistrados classistas de primeiro grau aposentados sob a égide da Lei nº 6.903, de 1981, e seus pensionistas, conforme o pedido inicial do mandado de segurança.
 7.	A interpretação do pedido deve observar o direito de defesa, não sendo lícito extrair da postulação um pedido que o réu não contestou.
 8.	A tese de acolhimento de pedido implícito em favor de juízes classistas ativos afronta os limites da coisa julgada.
IV. Dispositivo
 9.	Agravo ao qual se nega provimento.